Tribunal: TJDFT
Processo: 0703555-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DOMICILIAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu a obrigação de cobertura do medicamento Cladribina (Mavenclad), de uso domiciliar, para tratamento de esclerose múltipla remitente-recorrente, e fixou honorários sucumbenciais com base no valor da causa. O embargante alegou a existência de omissões e contradições no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto à análise da cobertura do medicamento domiciliar; (ii) apurar se houve vício na fixação dos honorários sucumbenciais, especialmente quanto à base de cálculo e à aplicação do Tema 1313 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a controvérsia jurídica relativa à cobertura do medicamento Cladribina, destacando a excepcionalidade do caso, a recomendação da CONITEC, a incorporação ao SUS e a interpretação sistemática do art. 10, §13, da Lei no 9.656/98.
5. Também foi enfrentada, com base em jurisprudência do TJDFT e do STJ, a questão da base de cálculo dos honorários advocatícios, adotando-se o valor da causa como parâmetro, diante de sua correspondência com o proveito econômico buscado.
6. A tese firmada no Tema Repetitivo 1313 do STJ não se aplica ao caso concreto, por ter sido publicada posteriormente ao julgamento e oposição dos presentes embargos.
7. O julgado impugnado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, não havendo omissão ou contradição que justifique a oposição dos embargos.
8. A irresignação da parte embargante traduz tentativa de rediscutir matéria decidida, o que extrapola os limites legais dos embargos de declaração.
9. O acórdão enfrentou adequadamente os temas jurídicos suscitados, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, conforme orientação pacífica do STJ sobre o prequestionamento implícito.
10. O prequestionamento restou caracterizado nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo suficiente a oposição dos embargos para fins de viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.
11. Inexistente caráter protelatório nos embargos, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo restringir-se às hipóteses legais de vício na decisão judicial.
2. A ausência de menção expressa aos dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão quando a controvérsia jurídica for efetivamente enfrentada no julgado.
3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o proveito econômico buscado, sendo inaplicável a tese do Tema 1313 do STJ quando ausente a hipótese de honorários por equidade.
4. O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita ou ficta, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, e 85, §§ 2o e 3o; Lei no 9.656/1998, arts. 10, VI e § 13, e 12, I, "c", e II, "g"; Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, DJe 22.08.2013; STJ, Tema 1313, REsp 2.169.102/AL, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, DJe 16.06.2025; TJDFT, Acórdãos 1697833, 1697679 e 2010299.